Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não demonstrada pelo excipiente a parcialidade do magistrado na condução do processo, a improcedência da exceção de suspeição é medida que se impõe.
2. Exceção de suspeição rejeitada.